Tribunal: TJDFT
Processo: 0019422-12.2016.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. PEDIDO GENÉRICO. PRECLUSÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. PREJUDICIAL REJEITADA. IMPUGNAÇÃO DAS CONTAS. LANÇAMENTOS JUSTIFICADOS EM PARTE. CONDENAÇÃO AO SALDO DEVEDOR. JUROS COMPENSATÓRIOS. TERMO INICIAL. APOSSAMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. GRADAÇÃO DOS PARÂMETROS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O feito encontra-se na segunda fase do procedimento especial de exigir contas. Superada a primeira fase do procedimento quando da apresentação das contas pelo réu, resta preclusa a preliminar de inépcia da inicial suscitada sob a alegação de pedido genérico.

2. A ação de exigir contas possui natureza pessoal, cujo prazo prescricional é de 10 (dez) anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil. Eventual condenação ao pagamento de saldo devedor apurado é consequência da aferição das contas prestadas e não desnatura o caráter pessoal da obrigação.

3. Não atendido na plenitude o ônus de instruir as contas apresentadas com os documentos justificativos da integralidade dos lançamentos impugnados (artigo 551 do CPC), impõe-se a condenação ao pagamento do saldo devedor apurado.

4. Os juros compensatórios se prestam a retribuir o credor pela privação do uso do seu capital. Trata-se de remuneração pelo rendimento do capital alheio durante o período em que o valor permanece sob a disponibilidade de terceiro. Logo, a sua incidência tem início com o apossamento do capital alheio.

5. O artigo 85, § 2o, do CPC gradua os parâmetros previstos como base dos honorários de sucumbência. Se o parâmetro preconizado pela lei processual ostentar expressividade suficiente, de modo a resultar em verba honorária razoável, não se faz possível desatender a hierarquia do CPC para, utilizando os critérios subsidiários, escolher o parâmetro que melhor beneficie o patrono da parte.

6. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.